Tribunal: STF
Processo: ARE 1346880
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. A União Federal formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A correspondente ementa está assim redigida:
    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE BOA VISTA . ALBV . INEXIGIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    Alega ter aludido pronunciamento implicado violência aos arts. 149, §2º, I, 150, § 6º e 195, da Constituição Federal. 
    Defende que o PIS e a COFINS não se confundem, em razão de sua função regulatória constitucional, com as contribuições sociais previstas no art. 149 da Carta Magna, de modo que o referido regramento não seria aplicável aplicável. 
    Sustenta, ainda, que não existe norma legal expressa isentando as receitas decorrestes de operações com a Zona Franca de Manaus, tampouco com a Zona de Livre Comércio, em relação ao PIS e ao COFINS.
    É o relatório do essencial. Decido. 
    2. De início, importante pontuar que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 149, §2º, I, e 195, da Carta Magna não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante os embargos de declaração opostos. Tal circunstância atrai os óbices dos Enunciados nºs 282 e 356 da Súmula/STF . 
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    A matéria constitucional do recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento.”
    (RE 512.458-AgR/SP, Primeira Turma, Ministra Cármen Lúcia)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356. 
    1. O art. 145, II, da Constituição Federal, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem ateve-se tão somente ao julgamento da questão relativa à imunidade da agravante quanto aos impostos e à possibilidade da cobrança das taxas municipais mediante precatórios. 
    2. A matéria constitucional não foi suscitada nos embargos de declaração opostos , que se limitaram a apontar omissão na análise de dispositivos do Código Tributário Nacional. Incidência, na espécie, das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    (RE 594.075-AgR/SP, Primeira Turma, Ministro Dias Toffoli)
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC/1973. 
    1. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). Precedente. 
    2. Nas instâncias ordinárias, a sentença de 1ª grau e os acórdãos do Tribunal de Justiça Estadual e do Superior Tribunal de Justiça foram convergentes. A decisão ora impugnada ratificou o juízo de admissibilidade negativo realizado pelo Tribunal de origem. 
    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”
    (ARE 938.179-AgR/DF , Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso)
    De outra parte, da análise do processo, observo que o Tribunal de origem procedeu com a interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.256/91 e 11.732/2008) para assentar a inexigibilidade das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas decorrentes de operações realizadas na área de livre comércio de Boa Vista /RR.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 
    A Lei nº 8.256/91 criou as Áreas de Livre Comércio de Boa Vista – ALCBV e de Bonfim – ALCB, e a Lei nº 11.732/2008, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Exportação, prescreve em seu art. 7º que: “A venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das Áreas de Livre Comércio de Boa Vista - ALCBV e de Bonfim - ALCB, de que trata a Lei no 8.256, de 25 de novembro de 1991, para empresas ali estabelecidas fica equiparada à exportação”.
    Esta corte firmou o entendimento no sentido da equiparação à exportação, para efeitos fiscais, das vendas de mercadorias nacionais entre empresas situadas nas Áreas de Livre Comércio de Boa Vista e de Bonfim, razão pela qual sobre essas vendas não incidem as contribuições para o PIS e para a COFINS. 
     Apelação provida. 
    Os limites do pronunciamento atacado revelam a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Em mesma linha de entendimento, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BENEFÍCIO FISCAL. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO. DL 288/1967. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – Esta Corte possui entendimento no sentido de que matéria em discussão é de índole infraconstitucional. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.
    II – Agravo regimental improvido.
    (RE 512.632-AgR-segundo/SC, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski)
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. ISENÇÃO. RECEITAS DECORRENTES DA VENDA MERCADORIAS PARA EMPRESA SITUADA NA ZONA FRANCA DE MANAUS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    (ARE 957.268-AgR/AM, Primeira Turma, ministro Luiz Fux)
    3. Em face do exposto, com fundamento com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
    4. No tocante aos honorários advocatícios, a o fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    5. Publique-se.
Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator